Tribunal: TCU
Processo: 038.963/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3492/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.963/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Goncalves Carneiro da Silva (XXX.088.288-XX); Flavia Regina Moraes Gomes da Silva (XXX.193.524-XX); Joquebede Silva Rocha (XXX.413.354-XX); Katia Cilene Alves de Souza (XXX.355.224-XX); Marcelo Guedes Lucio Chagas (XXX.135.084-XX); Maria de Fátima da Silva Oliveira (XXX.226.644-XX); Rossana Maria da Nova Sa (XXX.474.894-XX); Vilma Karla Alves Felix (XXX.407.584-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.